Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708339-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: BEATRIZ DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A. contra BEATRIZ DA SILVA SOUZA. O juízo indeferiu o pedido de Itapeva de ingresso no polo ativo em sucessão processual ou, alternativamente, sua inclusão como assistente litisconsorcial, em decorrência da cessão do crédito realizada pelo Banco Pan em seu favor. Justificou que não foram juntados documentos que demonstrem que a devedora foi notificada sobre a cessão do crédito. Em suas razões (ID 44472723), alega que: 1) a dívida é originária do contrato no 089919002, celebrado entre o Banco Pan e Beatriz; 2) a cessão do crédito em seu favor foi comprovada pela escritura pública juntada aos autos; 3) o art. 288 do Código Civil – CC condiciona a eficácia da cessão de crédito, em relação a terceiros, a sua realização mediante instrumento particular revestido das solenidades previstas § 1o do art. 654 do CC, as quais foram atendidas; 4) o cessionário tem legitimidade ativa para promover a execução, nos termos do art. 778, § 1o, III, do Código de Processo Civil – CPC e a sucessão processual independe de consentimento do executado (§ 2o); 5) as cessões independem de prévia notificação ou anuência dos devedores e de prova de contraprestação. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a sucessão processual. Preparo recolhido (ID 44472732). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IX, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para o efeito suspensivo. As posições de uma relação obrigacional podem ser transmitidas. O CC prevê a cessão de crédito como uma das formas de transmissão da posição de credor da obrigação. Dispõe o art. 286 que o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cessão independe de anuência do devedor. O art. 290, todavia, prevê que: “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada”. A notificação não tem forma prevista em lei, pode ser judicial ou extrajudicial. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido (art. 293). A ação de cobrança do crédito é um exemplo de ato conservatório, pois caso não exercido o direito de ação, este está sujeito às consequências do decurso do tempo (prescrição). Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a citação do devedor, na ação que visa cobrar o crédito, supre a notificação acerca da cessão. A propósito, registre-se o seguinte julgado: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. (...) E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor". 2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior. 3. Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular." 4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito. 5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.o 5008197-07.2010.4.04.7000. (EAREsp n. 1.125.139/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 17/12/2021.)” – grifou-se Na hipótese, a ação de busca e apreensão é embasada no contrato no 089919002 celebrado pelo Banco Pan com Beatriz da Silva Souza (ID 119546963 – autos originários). O contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito foi celebrado entre o Banco Pan (cedente) e a Itapeva (cessionário). O crédito decorrente do contrato celebrado com Beatriz foi objeto da cessão (posição no 2050). O documento foi registrado em cartório (ID 148758990 – autos originários). Portanto, a cessão do crédito foi comprovada, de modo que a Itapeva tem legitimidade para ingressar no polo ativo do processo, em sucessão ao cedente. Em que pese não ter sido comprovada a ciência da devedora acerca da cessão, ainda não houve citação nos autos. A devedora constituiu advogado, porém o procedimento da ação de busca e apreensão apenas admite a citação do réu após a efetiva localização do bem. Ademais, não foram outorgados poderes específicos ao advogado para receber citação. Logo, o pedido de sucessão processual formulado pelo cessionário antes da citação pode ser deferido, pois a notificação da cessão será suprida pela citação nos autos. Consignem-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DO CRÉDITO ANTERIOR À CITAÇÃO DO RÉU. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Admite-se a sucessão no polo ativo na ação de busca e apreensão, para figurar o cessionário no polo ativo em lugar do cedente, quem havia ajuizado a ação, enquanto não operada a citação do réu e apresentada a resposta (art. 240, do CPC). 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1381576, 07497549720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do art. 290 do CC, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. 2. Se comprovada a posterior cessão do crédito perseguido na ação de busca e apreensão, revela-se cabível a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, desde que pendente a realização de citação nos autos. Isso porque inexiste coisa litigiosa no atual momento processual, nos moldes do art. 240 do CPC, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 109 do aludido diploma processual, ressaltando-se, ainda, que, com a angularização da relação processual, possibilitar-se-á ao devedor insurgir-se quanto à cessão. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1313188, 07272639620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021.)” – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DO CRÉDITO. PRELIMINAR. SUCESSÃO PROCESSUAL. POLO ATIVO. CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO E CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. DESNECESSIDADE. É cabível a sucessão do polo ativo pelo cessionário do crédito, independentemente de notificação ou consentimento do réu, quando, embora a cessão seja posterior ao ajuizamento da ação, nela ainda não houve citação, não havendo, portanto, coisa litigiosa. Apelação provida. (Acórdão 1032205, 20150710163163APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 399-415)” – grifou-se O CPC admite a sucessão voluntária das partes, no curso do processo, nos casos expressos em lei (art. 108). É certo que a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, quando já ajuizada a ação (art. 109). Em tais casos, o adquirente ou o cessionário não poderão ingressar em juízo, em sucessão ao alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária (§1o), mas poderá intervir como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Ocorre que a coisa só se torna litigiosa após a citação válida (art. 240, caput, do CPC). No caso, como não houve a citação, a regra do art. 109, § 1o, não se aplica. Em face dessas considerações, está presente a probabilidade do direito. No que concerne ao risco de dano grave ou de difícil reparação, este também está presente, o que possibilita a concessão do efeito suspensivo. O juízo determinou que o autor da ação, Banco Pan, promova o andamento do feito e indique novo endereço da requerida ou requeira a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, sob pena de extinção do processo. Todavia, como a Itapeva passou a ser a titular do direito e do crédito discutidos, é a cessionária quem tem interesse na continuidade do processo e na escolha da melhor estratégia processual. Caso o Banco Pan, que não é mais o titular do direito, não promova o andamento, o atual credor ficará prejudicado com a extinção do processo. Isso ensejará, possivelmente, a interposição de novos recursos ou o ajuizamento de novas ações, o que vai de encontro aos princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual. ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões, pois já constituído advogado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator